Tribunal: TJPA
Processo: 0810609-87.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810609-87.2021.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: TELMA BONFIM SANTOS SILVA, EDMILSON ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §§ 2º E 3º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos em apelação cível, oriunda de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos. A embargante alega omissão, decisão ultra ou extra petita, violação a dispositivos constitucionais e legais, afronta a precedente do STJ e necessidade de prequestionamento expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material;
(ii) estabelecer se houve decisão com base em pedidos não formulados;
(iii) determinar se há violação aos dispositivos constitucionais e legais indicados, inclusive ao art. 944 do Código Civil e ao REsp 1.258.998/MG;
(iv) verificar a necessidade de prequestionamento expresso;
(v) analisar se há caráter protelatório apto a ensejar multa e majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida enfrenta todas as questões devolvidas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A insurgência contra parâmetros de retenção e taxa de fruição foi expressamente deduzida na apelação pela própria embargante, afastando a tese de decisão ultra ou extra petita.

O precedente REsp 1.258.998/MG não se aplica ao caso, pois trata de contexto fático diverso e não vincula a fixação proporcional da taxa de fruição e do percentual de retenção segundo a prova dos autos e a jurisprudência do STJ.

O art. 1.025 do CPC garante o prequestionamento implícito das matérias suscitadas, ainda que rejeitados os embargos de declaração, não sendo necessária manifestação expressa sobre cada dispositivo.

A reiteração de argumentos já afastados nos primeiros embargos revela intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, condicionando eventual novo recurso ao depósito prévio (art. 1.026, §3º, do CPC).

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor fixado anteriormente é cabível diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A reiteração de argumentos já afastados caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

O prequestionamento das matérias suscitadas considera-se implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

A majoração de honorários advocatícios sucumbenciais é devida em grau recursal quando integralmente desprovido o recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2º e 3º, e 85, §11; CC, art. 944; CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV; Lei 6.766/79, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0810609-87.2021.8.14.0040; Embargante: L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Embargados: Telma Bonfim Santos Silva e Edmilson Alves da Silva;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, aplicando à embargante multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, condicionando novo recurso ao depósito prévio do valor, e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o montante anteriormente fixado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração anteriormente interpostos
no âmbito da apelação cível nº 0810609-87.2021.8.14.0040, oriunda da Vara Cível da Comarca de Parauapebas, cujo objeto é ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos.

O acórdão embargado (Id. 26492127) rejeitou os primeiros embargos de declaração apresentados pela ora embargante L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda., sob o fundamento de inexistirem vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo consignado que a adequação dos parâmetros de retenção de valores e da taxa de fruição se deu nos limites do recurso de apelação e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões destes segundos embargos (Id. 26990434), a embargante sustenta, em síntese: (i) que o acórdão teria decidido com base em pedidos não formulados na apelação, notadamente a majoração do percentual de retenção para 50% e da taxa de fruição para 0,75%; (ii) ocorrência de violação aos arts. 9º, 10, 141 e 489, § 1º, do CPC, ao art. 944 do Código Civil e aos arts. 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal, diante de alegada ausência de fundamentação adequada; (iii) afronta ao entendimento firmado no REsp 1.258.998/MG sobre o princípio da reparação integral; (iv) necessidade de prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e legais, visando viabilizar a interposição de recursos excepcionais. Ao final, requer o acolhimento do recurso com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso das matérias indicadas.

Em contrarrazões (Id. 27685396), os embargados Telma Bonfim Santos Silva e Edmilson Alves da Silva sustentam, preliminarmente, a tempestividade e regularidade de sua manifestação, e, no mérito: (i) a inexistência de vícios aptos a ensejar integração do julgado, pois o acórdão teria enfrentado todos os pontos devolvidos; (ii) o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos, o que ensejaria a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, em percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, com condicionamento de eventual novo recurso ao depósito do montante; (iii) a majoração dos honorários sucumbenciais em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do incremento da atuação profissional; e (iv) a condenação da embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A matéria devolvida ao colegiado consiste em examinar:
(i) se o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, notadamente quanto a suposta decisão com base em pedidos não formulados;
(ii) se há violação aos dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, inclusive o art. 944 do Código Civil, e afronta ao precedente do STJ no REsp 1.258.998/MG;
(iii) se há necessidade de prequestionamento expresso das matérias elencadas;
(iv) se os presentes embargos possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC;
(v) se há cabimento de majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O art. 1.022 do CPC dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”

O acórdão embargado analisou detidamente as teses deduzidas no primeiro aclaratório, rechaçando a alegação de contradição sob o fundamento de que a adequação dos parâmetros de retenção de valores e taxa de fruição se deu em estrita consonância com a moldura recursal e a jurisprudência consolidada do STJ.

A leitura das razões da apelação revela que a própria embargante insurgiu-se contra o limite da taxa de fruição e do percentual de retenção, o que afasta a tese de decisão ultra ou extra petita. Não há omissão ou obscuridade a ser sanada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III . Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados . 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa .IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1 . Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

O art. 1.025 do CPC dispõe que, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, considerar-se-ão incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

Portanto, a negativa de provimento ao presente recurso não impedirá o acesso da parte aos Tribunais Superiores, pois as matérias suscitadas estarão automaticamente prequestionadas, inexistindo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo invocado, salvo quando indispensável ao deslinde da causa, o que não ocorre no caso.

No que tange à alegada violação ao art. 944 do Código Civil e ao REsp 1.258.998/MG, o acórdão embargado não afrontou o princípio da reparação integral. O parâmetro de 0,25% para a taxa de fruição foi fixado com base na proporcionalidade e boa-fé objetiva, considerando a jurisprudência que admite limitação do valor mensal quando compatível com a realidade do mercado e com o disposto no art. 32 da Lei 6.766/79.

O precedente citado pela embargante (REsp 1.258.998/MG) não possui aplicação direta e obrigatória, pois tratava de hipótese distinta, em que se discutia a inaplicabilidade da limitação legal à indenização por fruição em contexto fático diverso. Aqui, o colegiado apreciou a matéria sob a ótica dos elementos probatórios e do pedido recursal, o que afasta a tese de divergência.

O ajuizamento de segundos embargos de declaração com repetição das mesmas alegações já afastadas no julgamento anterior evidencia a intenção de retardar a solução do processo. O art. 1.026, § 2º, do CPC, autoriza a aplicação de multa não superior a 2% na primeira reiteração e de até 10% nas subsequentes.

Considerando a insistência injustificada e o desgaste processual causado, fixo a multa em
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

O art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração dos honorários quando o recurso for integralmente desprovido, o que se verifica no caso, especialmente diante do trabalho adicional exigido dos patronos dos embargados. Majoram-se, assim, os honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento)
sobre o valor já fixado, observado o limite legal do § 2º do mesmo artigo.

III – Conclusão
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, por inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando à embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor anteriormente arbitrado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 20/08/2025